Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AMBIENTE DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.
2. Admite-se como razoável e proporcional o critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.